Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DA PRERROGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA DO OBJETO.
1. A superveniência de sentença condenatória, com a fixação do regime inicial semiaberto, revogação da prisão preventiva e concessão da prerrogativa do paciente interpor recurso em liberdade, com a consequente determinação de expedição do alvará de soltura, implica na perda superveniente do objeto do writ.
2. Revogada a prisão cautelar, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados ao excesso de prazo e ausência de fundamento para a prisão preventiva, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Inteligência do art. 659 do CPP.
3. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.